Tribunal: TJBA
Processo: 8008492-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008492-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

FORO DE ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA

APELANTE: ELIZABETE MARIA DA COSTA

DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALDO SANDRO TANAJURA SAMPAIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. RITA MÁRCIA LEITE SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO. APELANTE CONDENAD
A
A UMA PENA DEFINITIVA DE
08 (OITO)
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E
07
(
SETE
) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, PELA PRATICA DO ARTIGO 155,
CAPUT
,
C/C ART. 14
,

INCISO I
I, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
INSURGÊNCIA RECURSA
L
:

1-
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIM
E DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.
INACOLHIMENTO.

ACUSADA REINCIDENTE. SÚMULA 269 STJ. PRECEDENTES.

2
-PREQUESTIONA
O ART. 33 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROVIDA.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o
nº
8008492
-
55
.202
2
.8.05.0001
,
oriundos da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, tendo como apelante
ELIZABETE MARIA DA COSTA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
O
RECURSO E JULGAR IMPROVIDO O APELO
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: